Tribunal: TJES
Processo: 5000329-76.2021.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000329-76.2021.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE AMADO RIBEIRO DOS SANTOS
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000329-76.2021.8.08.0038

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDA: JOSÉ AMADO RIBEIRO DOS SANTOS

JUÍZO DE ORIGEM: NOVA VENÉCIA – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de ação ajuizada por JOSÉ AMADO RIBEIRO DOS SANTOS em face da EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, na qual o autor afirma que ficou sem fornecimento de energia elétrica por 3 (três) dias no mês de fevereiro/2021. Afirma que é produtor rural e, em razão da falta de energia, sofreu diversos prejuízos. Pleiteou, assim, indenização por danos morais e materiais.

O juízo sentenciante entendeu que houve falha na prestação dos serviços, uma vez que a requerida/recorrida, embora notificada, não providenciou o restabelecimento do serviço no prazo previsto pela ANEEL, tampouco comprovou motivo legítimo para não o fazê-lo. Assim, julgou parcialmente procedentes os pedidos condenando a EDP ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

A recorrente, irresignada, pugnou pela reforma da sentença, sustentando que a suspensão ocorreu devido às fortes chuvas na região. Aduz que o chamado aberto pelo recorrido ocorreu em 22/02/2021 e a energia foi restabelecida em 24/02/2021, dentro do prazo de 48 horas. Assim, requer a reforma da sentença a fim de julgar improcedentes os pedidos. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
fixado a título de danos morais.

Analisando os autos, entendo que assiste razão, em parte, à recorrente. Explico.

Observe-se que estamos diante de uma típica relação de consumo, devendo o caso
sub judice
ser analisado à luz das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor (CDC), norma jurídica esta que visa tutelar e proteger, principalmente, o consumidor pessoa natural, vulnerável, que adquire um produto ou serviço como destinatário fático e econômico, de acordo com o caput, do art. 2º, do CDC.

Nos termos do art. 22, do CDC, os serviços de natureza essencial, como o serviço de energia elétrica, devem ser fornecidos de forma contínua.

Ocorre que, no caso dos autos,
o ora recorrido teve seu fornecimento de energia elétrica interrompido
, sendo que o recorrente não logrou êxito em comprovar qualquer causa excludente de sua responsabilidade.

Nesse contexto, resta caracterizada a falha na prestação de serviços e entendo cabível a indenização por danos morais, tendo em vista que os transtornos causados pela falta de energia elétrica ultrapassam a esfera do mero aborrecimento.

Todavia, acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor.

Assim, sem maiores delongas, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser mais adequada a quantia de R$7.000,00 (sete mil reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida reduzindo o
quantum
fixado a título de indenização por danos morais para R$7.000,00 (sete mil reais).

Sem custas e honorários tendo em vista o provimento parcial do recurso.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)